Tribunal: TJDFT
Processo: 0020685-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO TERCEIRO PREJUDICADO. DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. INVENTÁRIO. DESÍDIA DO INVENTARIANTE. CONSEQUÊNCIA JURÍDICA. DESTITUIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA. APELAÇÃO PRINCIPAL PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 17 do Código de Processo Civil (CPC) determinada que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Nesse contexto, o art. 996 do mesmo diploma dispõe que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.
2. Quanto ao terceiro prejudicado, cabe a ele “demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual” (parágrafo único, art. 996 do CPC).
3. A apelante demonstrou que a extinção do processo sem resolução de mérito prejudica seus interesses na medida em que os bens deixados pelo autor da herança, caso não sejam inventariados e transmitidos formalmente ao espólio que é parte no processo, não chegarão até o patrimônio de uma das herdeiras que é comprovadamente devedora da recorrente. Assim, a parte comprovou sua condição de terceiro prejudicado, nos termos do art. 996, do CPC.
4. A inércia reiterada e injustificável do inventariante quanto ao desempenho do seu ofício autoriza a sua remoção nos termos do artigo 622, inciso II, do CPC, ainda que não haja requerimento dos demais herdeiros.
5. No caso, é evidente o descumprimento dos prazos pela inventariante, que diversas vezes deixou de dar andamento regular ao processo. A consequência inicial, todavia, deve ser sua remoção e não a extinção do processo – que possui também interesse público. A extinção do processo sem resolução de mérito é medida excepcionalíssima, admitida apenas nos casos em que for absolutamente impossível a substituição do inventariante, esgotadas as possibilidades do art. 617, do CPC. Precedentes.
6. Não é cabível a suspensão do andamento do processo até o deslinde do inventário dos bens deixados pela mãe do falecido, conforme requerido pelo segundo apelante, diante da ausência de previsão legal, o que não afasta a possibilidade de que os processos possam ser eventualmente reunidos para julgamento conjunto (art. 55, §3o, do CPC), caso o juízo entenda adequado.
7. Recursos conhecidos. Apelação adesiva desprovida. Apelação principal provida. Sentença cassada.